Tribunal: TJBA
Processo: 8000169-90.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000169-90.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SORAIA MARIA SANTOS REGIS MOURA

Advogado(s)
:
FELIPE MENDONCA MONTENEGRO, MARCIA NUNES DE ASSIS MONTENEGRO, VALTER GUILHERME COSTA DE ALMEIDA, LOTHAR MATHAUS PINHEIRO MAGESTADE, ELIELSON LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, GRAZIELLE NOBREGA MATOS, JEANE SILVA MOREIRA registrado(a) civilmente como JEANE SILVA MOREIRA, ALICE DA CRUZ DE JESUS

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Servidor público municipal. Estabilidade financeira. Enquadramento da totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo de maior hierarquia. Necessidade de inclusão da gratificação de horas suplementares no cálculo do símbolo remuneratório. Preservação do padrão econômico da servidora. Reforma parcial da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida pela 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido de incorporação da Função Gratificada de Vice-Diretor (Lei nº 1.304/2015) a título de estabilidade financeira, mas não reconheceu a inclusão da gratificação de horas suplementares percebidas em razão do exercício de função de direção escolar;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o instituto da estabilidade financeira abrange a totalidade da remuneração recebida no exercício de cargo de maior hierarquia, incluindo a gratificação de horas suplementares; (ii) determinar se a decisão de primeiro grau deve ser reformada para garantir a integralidade do valor do símbolo correspondente ao cargo exercido;

III. Razões de decidir

3. A Lei Municipal n° 626/1997 trata da matéria em debate, especialmente no que concerne ao direito à incorporação de função gratificada, nos termos dos arts. 57, 64 e 67 desde que exercida por dez anos;

4. A incorporação da gratificação corresponde a ato vinculado, ou seja, caso o autor tenha cumprido as exigências impostas na norma, deve fazer jus ao respectivo benefício que lhe é garantido por lei, não podendo o Ente Municipal, ora Réu, prolongar a análise do processo administrativo, tampouco esquivar-se de proceder com o devido pagamento, sob qualquer fundamentação, inclusive por suposto limite de gastos com a folha ou falta de previsão orçamentária;

5. O instituto da estabilidade econômica confere ao servidor público efetivo, após determinado lapso de tempo no exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o direito de continuar a perceber o valor do vencimento correspondente ao cargo de maior hierarquia que tenha exercido por determinado tempo;

6. A exclusão da gratificação de horas suplementares do cômputo da estabilidade financeira desvirtua a finalidade do instituto, que visa à preservação do padrão econômico do servidor, conforme a interpretação sistemática da legislação municipal;

7. O pagamento de horas suplementares, vinculado ao exercício de funções de gestão, integra o complexo remuneratório do cargo de direção escolar e, portanto, deve ser considerado para fins de estabilidade financeira. Inexistência de “efeito repique”;

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido apenas para reconhecer o direito à percepção integral de 100% do valor do cargo de maior hierarquia exercido durante o lapso temporal previsto em lei, incluindo a gratificação de horas suplementares, preservando os demais termos da sentença. Mantidos os honorários fixados no Juízo de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8000169-90.2021.8.05.0229, em que é apelante
SORAIA MARIA SANTOS REGIS MOURA
e apelado
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.